Tribunal: STF
Processo: AI 430317
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
        1.      O prazo para a interposição de embargos
declaratórios contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda
que em matéria criminal, é de cinco dias, e não de dois dias (CPP,
art. 619).
        2.      Embargos extemporâneos.
        3.      Embargos de declaração
não conhecidos (votação unânime).